Tribunal: TJDFT
Processo: 0728132-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728132-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: CESAR DE PAULA SERRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO CARTÕES S.A. em face de CESAR DE PAULA SERRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0016345-13.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de informação junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). A decisão agravada, mantida após oposição de embargos declaratórios, tem o seguinte teor: Por meio da petição sob o id. 195493109, requer o credor, em síntese, a realização de pesquisa junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), por meio de peticionamento eletrônico no sistema SEI. De início, a pesquisa de bens realizada no SISBAJUD informa a existência de eventuais investimentos e/ou aplicações em nome do executado, bem como da existência de previdência privada aberta, capitalização e seguros, tornando desnecessário que a SUSEP preste informações. Este entendimento encontra amparo na Jurisprudência deste e. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO BACENJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1256166, 07140323620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desta feita, diante da pesquisa de bens realizada via SISBAJUD (id. 195493110), indefiro o pedido de informação junto à SUSEP. Fica a parte credora intimada a indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens do devedor disponíveis à penhora, sob pena de arquivamento. Esclareço que poderá a parte credora requerer, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, a suspensão da execução pelo prazo de um (01) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição e somente após tal prazo, e sem manifestação do exequente, é que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que o indeferimento da pesquisa requerida fere o princípio da efetividade das execuções, delongando a satisfação do crédito. Afirma que o sistema de penhora SISBAJUD não abrange a pesquisa mediante a SUSEP e que a decisão agravada viola o seu direito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado. Sabe-se que por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, “c” do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. Na presente hipótese, todos os sistemas à disposição do Juízo de origem foram consultados no intuito de localizar bens do devedor, sem êxito. A Agravante requer a expedição de ofício à SUSEP, sem, no entanto, apresentar indícios de que o Agravado possua bens ou valores custodiados pela instituição indicada. Além, disso, não demonstra que a diligência requerida possibilitará a satisfação de seu crédito. Ademais, a SUSEP é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não funciona como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, logo, não auxiliará na pesquisa de bens da parte devedora. Nesse contexto, embora o Judiciário deva cooperar, a parte não pode solicitar medidas sem demonstrar a sua plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso a intimação da parte agravada, visto que ela não compareceu aos autos de origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024 16:03:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador